Tribunal: CARF
Processo: 10670.720545/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720545/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.405 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SERNEY DOS ANJOS VELOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
INDEFERIMENTO.
DÉBITO
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO
INTEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize integralmente até o término do prazo determinado para que
manifeste a sua intenção de ingresso no regime simplificado, que corresponde,
em geral, ao último dia útil do mês de janeiro de cada ano-calendário. Caso
assim não ocorra, imperiosa se faz a manutenção do Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720545/2019-15
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720545/2019-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-102.946,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO, em 29 novembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006) em 14/01/2019, todavia, seu
pleito foi indeferido, tendo em vista a existência de débitos previdenciários constantes do
Debcad no 153339110, no valor de R$ 376,78, cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, com data de registro em 15/02/2019
(e-ffls. 07), reproduzido abaixo:

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720545/2019-15

Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando que ao ser notificado do Termo de Exclusão do
Simples Nacional providenciou a quitação de todos seus débitos com a Fazenda Pública. Porém,
mesmo assim, teve seu pedido de opção pelo Simples Nacional indeferido por conta do não
pagamento do Debcad no 153339110, no valor de R$ 376,78.
Destaca que este débito não estava entre os apontados no Termo de Exclusão
recebido em 25/09/18 e nem foi localizado quando do pedido de parcelamento que fez, dos
débitos então existentes. Assim, o Debcad no 153339110 só não foi pago por desconhecimento
de sua existência. Porém, logo conhecido, com o recebimento do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, foi pago no mesmo dia, conforme comprovante que anexa, em
27/02/2019. Assim, pediu o deferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Ao apreciar a questão a 7a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2019 OPÇÃO. SIMPLES
NACIONAL. CAUSA IMPEDITIVA. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A existência de débito, cuja exigibilidade não esteja suspensa, com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal é
causa impeditiva do deferimento da opção pelo Simples Nacional.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao seu ingresso, sujeitando-se ao
indeferimento da opção caso não as regularize totalmente até o término desse prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
“(...)
II- DOS FATOS No dia 15/02/2019, o Contribuinte teve conhecimento do
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de n° 00.10.16.54.67, sob a justificativa
de existência de débitos previdenciários constantes no DEBCAD 153339110, no valor
R$ 376,78.
Em 20/03/2019, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade ao
Indeferimento da opção do Simples Nacional, informando que no Termo de Exclusão
não constava o DEBCAD em comento. Ao regularizar todos os débitos existentes e
fazer opção pelo Simples Nacional constou a existência do DEBCAD n° 153339110 na
importância de R$ 376,78.
O contribuinte tinha realizado um parcelamento dos débitos previdenciários, do qual
não foi incluído este DEBCAD. E no Portal Regularize não havia a opção de emitir o
DAE desse DEBCAD.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720545/2019-15

Por conta disso, em janeiro/2019 procuramos a Receita Federal de Montes Claros/MG,
para que fosse emitido o referido DEBCAD. Tanto o estagiário que nos atendeu, quanto
o servidor da Receita Federal não conseguiam localizar e emitir o DAE para pagamento
do DEBCAD.
Após a ciência do indeferimento da opção por conta desse DEBCAD, procuramos no
mês de fevereiro/2019 mais uma vez a Receita Federal para informar o que havia
acontecido. Nessa ultima tentativa a servidora conseguiu emitir o DEBCAD para
pagamento e nos explicou que antes não conseguiu emitir pois o DEBCAD não se
encontrava na RFB, e sim na PGFN.
Mas quando procuramos a Receita Federal no mês de janeiro, não nos informaram que o
referido DEBCAD estava na PGFN, só nos disseram que não estavam conseguindo
localizá-lo para emissão do DAE.
Ademais esclareço desde já, que o Contribuinte efetuou a quitação de todos os débitos
existentes, e só não pagou o DEBCAD pelo fato de ninguém conseguir emiti-lo. E
assim que foi possível a emissão, houve sua imediata quitação.
Ainda é necessário frisar que o Contribuinte sempre agiu de boa-fé e vem desde 2018
quitando todos os seus débitos, prova disso foi à quitação a vista do PERT-SN em 2018
cujo valor foi mais de R$50.000,00, logo não teria motivo para o contribuinte não pagar
um DEBCAD de R$ 376,78, pois seu objetivo sempre foi continuar no SIMPLES
NACIONAL.
III - DOS PEDIDOS
Diante do exposto requer:
a)que seja acolhida e presente defesa, e que a empresa seja reintegrada ao Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2019 b) que seja notificada a Receita Federal de
Montes Claros, para eles atestarem os fatos acima narrados, de que os procuramos em
30/01/2019 e que os mesmos também não localizaram o DEBCAD”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional para o ano-calendário de 2019. O indeferimento da opção pelo Simples
Nacional deu-se em razão da existência de pendências cadastrais e/ou débitos do contribuinte
perante a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720545/2019-15

Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o
argumento de existir débito previdenciário apontado adiante, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa. Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720545/2019-15

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
Podem optar pelo Simples Nacional as microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP) que não incorram em nenhuma das vedações previstas na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Entre as vedações, encontra-se a existência de débitos com o INSS ou com as
Fazendas Públicas, nos seguintes termos:
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 [...]Das
Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
[...]
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
[...]
O prazo para se fazer a opção pelo Simples Nacional é até o último dia útil do
mês de janeiro de cada ano-calendário, como definido no art. 16 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, in verbis:
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
[...]
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720545/2019-15

[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo.
[...] (grifo nosso)
Do mesmo modo, o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 94/2011 dispõe
que a opção pelo Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
acrescentando que eventuais pendências impeditivas ao ingresso podem ser
regularizadas dentro deste prazo.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até
o término desse prazo; (grifo nosso)
O manifestante alega que após ter recebido Termo de Exclusão do Simples
Nacional, regularizou todos os débitos nele apontados. Mesmo assim, teve seu pedido
de opção pelo Simples Nacional indeferido por conta do não pagamento do Debcad no
153339110, no valor de R$ 376,78, débito que não estava entre os apontados no Termo
de Exclusão. Tal débito não havia sido pago por desconhecimento de sua existência, e,
assim que conhecido foi pago, em 27/02/2019.
Desse modo, o débito motivador do indeferimento da opção do contribuinte pelo
Simples Nacional só foi regularizado em 27/02/2019, após o prazo previsto para
regularização.
Sem ter havido a regularização dos débitos impeditivos no prazo possível para
concretizar a opção, está correto seu indeferimento. Assim, voto pela improcedência da
manifestação.
Verifica-se, portanto, que nos moldes do estatuído pelo artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso
I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, a Recorrente teria até o dia 31/01/2019
para regularização do débito (Debcad no 153339110), contudo, o fez somente em 27/02/2019.
Logo, não há como deferir seu pleito.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720545/2019-15

Salienta-se que as alegações acerca de como originou-se o mencionado débito e
da suposta ausência de sua culpabilidade por desconhecimento quanto a sua existência não têm
cabimento neste processo. Outrossim, a alegação da Recorrente de boa-fé objetiva não tem
qualquer influência no presente caso ante o princípio da legalidade.
Neste cenário, ponderando que o débito que originou o indeferimento da opção ao
Simples Nacional não foi pago tempestivamente, deve-se manter o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, nos termos do inciso V do caput do art. 17 da LC no 123/2006
posto não ter sido não elidido, no prazo legal, o fato que lhe deu causa, com efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e,
consequente, pela manutenção do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, relativamente
ao ano-calendário de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital